Tribunal: STF
Processo: HC 258397
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. VOTO PROFERIDO APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA SUCITADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TARDIAMENTE. PRECLUSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio consumado (art. 121, combinado com o art. 18, I, segunda parte, do Código Penal — CP), por 5 vezes, em concurso formal (art. 70 do CP) e de homicídio tentado (art. 121, combinado com o art. 18, I, segunda parte, e com o art. 14, II, por 10 vezes, também em concurso formal (art. 70 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a questões suscitadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. Quanto à primeira questão suscitada neste habeas corpus — inserção tardia de voto durante o julgamento dos embargos infringentes opostos no Tribunal de origem —, o Superior Tribunal de Justiça — STJ assentou, com base nas informações constantes daqueles autos, que “a referida sessão de julgamento foi encerrada às 15h07min (e-STJ, fl. 459) e o ato apenas se encerrou com a inserção de todos os votos, tendo o voto do Des. Octavio sido inserido em 6/10/2020, às 12h05min, consoante documento extraído do sistema Themis do TJMG (e-STJ, fl. 452), e não no dia seguinte, como entende a defesa”. Assim, para desconstituir as premissas fixadas pelas instâncias ordinárias em sentido oposto, seria necessário proceder a dilação probatória, o que é inviável na via do habeas corpus.



    4. O STJ consignou que, “após o julgamento dos embargos infringentes, houve ainda a interposição de recurso especial em 3/11/2020, ocasião em que tampouco foi levantada a pretensa nulidade, querendo agora a defesa, passados 4 anos da análise dos embargos infringentes, em sede de habeas corpus, a nulidade do julgamento”. Com efeito, o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.



    5. No que se refere aos pedidos de absolvição ou desclassificação dos fatos imputados na denúncia, por ausência de dolo do acusado, as alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.